Tribunal: TJBA
Processo: 8112066-31.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8112066-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS DE ALMEIDA SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLIC
O
ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária em face de decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidor público estadual aposentado para converter em pecúnia períodos de licença-prêmio não usufruídos. A sentença condenou o Estado da Bahia ao pagamento da indenização, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E até a vigência da EC nº 113/2021 e, posteriormente, pela SELIC, além de juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: estabelecer se o servidor tem direito à indenização pelos períodos de licença não usufruídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A licença-prêmio era garantida aos servidores estaduais pela Constituição do Estado da Bahia e pela Lei Estadual nº 6.677/94, sendo posteriormente revogada pela EC nº 22/2015, com preservação do direito adquirido para os servidores que ingressaram antes da revogação.

A conversão da licença-prêmio em pecúnia é possível para servidores aposentados que não usufruíram do benefício, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

O pagamento da indenização deve excluir parcelas transitórias e indenizatórias da remuneração, observando-se a correção monetária e os juros de mora nos termos da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, I; Constituição do Estado da Bahia, art. 41, XXVIII; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 107; Emenda Constitucional nº 22/2015, art. 3º; Lei nº 13.471/15, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI nº 768653, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 25.10.2011; STJ, REsp nº 1254456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 02.05.2012; STJ, REsp nº 1893546/SE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 14.04.2021; TJ-BA, Apelação nº 8005774-47.2019.8.05.0080, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 03.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária de nº
8112066-31.2021.8.05.0001.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-12252